Tribunal: TJDFT
Processo: 0740788-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740788-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que as ações rescisórias em questão possuem fundamentos distintos, não há impedimento para que cada uma tramite de forma autônoma, não havendo necessidade da suspensão da presente ação por prejudicialidade externa. 2. Não há que se falar em litispendência entre as ações, tendo em vista que possuem causas de pedir distintas, apesar de poderem gerar o mesmo resultado prático. 3. Agravo interno provido. O recorrente aponta violação aos artigos 313, inciso V, “a”, 502 e 508, todos do CPC, sustentando a existência de conexão entre as ações rescisórias, pois ambas as ações perseguem a desconstituição do acórdão proferido na ação civil pública por improbidade no 0022567-07.2010.8.07.0001. Aduz haver “prejudicialidade externa quando duas ações podem “gerar o mesmo efeito prático” (art. 313, V, “a”, CPC); e o acórdão desta terceira ação rescisória, por “gerar o mesmo efeito prático”, detém aptidão para, de forma oblíqua, infirmar a coisa julgada da decisão colegiada da segunda ação rescisória (art. 502/508, CPC). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 313, inciso V, “a”, 502 e 508, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030